Tribunal: TJDFT
Processo: 0756999-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.

2. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a de obter a rescisão do contrato de "cessão de direito de uso de unidade hoteleira, por sistema de tempo compartilhado, mediante atualização de tabela de pontuação, motivada pelo descumprimento da obrigação de efetivação de reserva, com a consequente devolução integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

3. A sentença, por sua vez, reconheceu um único pedido de reserva não atendido. Por essa razão e também pelo fato transcorridos mais de 35 meses desde o início do contrato, reconheceu a rescisão imotivada do negócio por parte do consumidor e julgou parcialmente procedentes os pedidos, tão somente para condenar a ré a restituir a importância de R$ 11.288,08.

4. Lado outro, as razões recursais sustentam que a rescisão é motivada pela insistente negativa da requerida em aceitar os pedidos de reserva, sem indicar onde se encontra a prova desta alegação, à exceção da que foi reconhecida na sentença. Como se vê, a recorrente não impugnou objetivamente as razões da sentença no que se refere à inexistência de contumácia da empresa requerida em acatar os pedidos de reserva formulados pelos consumidores.

5. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.

6. RECURSO NÃO CONHECIDO.

7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

8. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.